Tribunal: TJMT
Processo: 1021544-18.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021544-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA ABUSIVA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa de R$ 27.000,00 aplicada pelo PROCON/MT em razão de cobrança decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor, com pedido de anulação do processo administrativo ou, subsidiariamente, de redução do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo administrativo por vício de notificação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há prova suficiente da infração consumerista; (iii) determinar se houve erro no enquadramento jurídico da conduta; e (iv) aferir se a multa aplicada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por aviso de recebimento e o comparecimento espontâneo da empresa ao processo administrativo demonstram ciência inequívoca, afastando nulidade por ausência de prejuízo, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

4. A participação da empresa no procedimento evidencia o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição.

5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado comprovar eventual ilegalidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

6. A reclamação do consumidor, a apuração administrativa e a conduta da empresa constituem conjunto probatório suficiente para caracterizar prática abusiva consistente em cobrança indevida por contratação não reconhecida.

7. Eventual imprecisão na indicação de dispositivos legais não invalida o ato administrativo quando o núcleo da conduta infracional está claramente delimitado e amparado no art. 39 do CDC.

8. O controle jurisdicional da multa administrativa é legítimo quando verificada desproporcionalidade, sem implicar invasão do mérito administrativo.

9. A multa fixada revela-se excessiva diante da baixa gravidade concreta da conduta, da reduzida vantagem auferida e da ausência de fundamentação específica quanto à reincidência, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de prejuízo afasta a nulidade de processo administrativo por vício formal de notificação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado comprovar a ilegalidade alegada. 3. A cobrança por serviço não reconhecido pelo consumidor configura prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC. 4. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade, sem violação ao mérito administrativo. 5. A dosimetria da multa deve observar concretamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 39 e 57; Decreto nº 2.181/97; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para manter a multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

A apelante sustenta, em suas razões, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. Argumenta que a notificação foi irregular, realizada por meio de preposto sem poderes específicos durante a audiência de conciliação, e sem a prévia expedição de Carta de Informações Preliminares (CIP).

Alega a inexistência de lastro probatório quanto à infração consumerista, aduzindo que o órgão de proteção ao consumidor operou indevida inversão do ônus da prova.

Argumenta, ainda, que houve erro no enquadramento legal da conduta e, subsidiariamente, assevera a desproporcionalidade da sanção pecuniária.

Insurge-se contra a ausência de parâmetros para a fixação da pena-base e a exacerbação pautada em reincidência que considera não comprovada, requerendo a minoração do quantum sancionatório.

Requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo ou, sucessivamente, reduzir o valor da multa.

Nas contrarrazões, o Estado defende a validade da sentença com esteio no princípio do livre convencimento motivado. Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade. Afirma que o comparecimento espontâneo supriu eventuais falhas notificatórias e que a multa observa o artigo 57 do CDC.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia recursal reside na verificação de nulidade por vício de notificação; na existência de prova da infração; na adequação do enquadramento jurídico; e na proporcionalidade da dosimetria da multa.

Passo à análise.

1. Da validade do processo administrativo

A apelante sustenta nulidade do processo administrativo, ao argumento de ausência de notificação válida para apresentação de defesa, bem como pela suposta irregularidade da ciência realizada por preposto sem poderes específicos.

A insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, há comprovação de envio de notificação mediante Aviso de Recebimento (AR) no Id. 349513368, circunstância suficiente para evidenciar a ciência da parte acerca da instauração do processo administrativo.

De outro lado, é incontroverso que a empresa compareceu à audiência administrativa e participou do procedimento, ocasião em que, inclusive, apresentou proposta de acordo, revelando inequívoco conhecimento da controvérsia e atuação no processo administrativo.

Nesse contexto, eventual irregularidade formal na notificação não enseja nulidade, porquanto ausente demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual eventuais irregularidades não acarretam nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte.

A alegação de limitação de poderes do preposto tampouco altera essa conclusão, uma vez que a efetiva participação da empresa no procedimento evidencia o exercício do contraditório e da ampla defesa em grau suficiente.

Não se verifica, portanto, violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, nem aos dispositivos do Decreto nº 2.181/97 invocados pela apelante.

Assim, rejeita-se a preliminar.

2. Do controle jurisdicional e da existência de infração

No mérito, a apelante sustenta a inexistência de prova da infração, bem como a indevida inversão do ônus probatório no âmbito administrativo.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma consistente, eventual ilegalidade.

No caso concreto, a autuação decorreu de reclamação de consumidor acerca de contratação não reconhecida e cobrança indevida de serviço (12 parcelas - R$ 44,90), circunstância que, em tese, configura prática abusiva vedada pela legislação consumerista.

Os elementos informativos do processo administrativo, incluindo a reclamação formal, a apuração pelo órgão competente e a conduta da própria empresa ao apresentar proposta de restituição de valores, constituem fundamento fático suficiente para o exercício do poder de polícia sancionatório.

Não se trata, portanto, de ausência absoluta de prova, mas de conjunto probatório suficiente à formação do convencimento administrativo, o qual somente pode ser infirmado mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

No que tange a alegação de inversão indevida do ônus da prova igualmente não merece guarida, porquanto o que houve foi a valoração dos elementos informativos produzidos no âmbito do poder de polícia administrativa, compatível com a natureza do procedimento sancionador.

A apelante não logrou apresentar prova inequívoca capaz de elidir a presunção de legalidade do ato, razão pela qual a manutenção da responsabilidade pela infração é medida que se impõe.

3. Do enquadramento jurídico da conduta

A apelante sustenta, ainda, a inadequação do enquadramento legal, ao argumento de que a decisão administrativa teria indicado dispositivos do CDC de forma genérica e desconexa.

De fato, observa-se que a decisão administrativa faz referência a múltiplos dispositivos legais, sem a individualização exaustiva de sua correlação com cada aspecto da conduta apurada.

Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz à nulidade do ato administrativo.

Isso porque, do conjunto motivacional, é possível extrair com clareza o núcleo da imputação —
consistente na cobrança decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor
—, o que se amolda, de forma suficiente, ao conceito de prática abusiva previsto no art. 39 do CDC.

Eventual imprecisão técnica na citação de dispositivos correlatos não inquina o ato de nulidade absoluta se a conduta e o fundamento central (abuso do direito e falta de boa-fé objetiva) estão devidamente delineados.

Entretanto, tal análise reflete diretamente na necessidade de ajuste da dosimetria da sanção, que passo a enfrentar.

4. Da dosimetria da muta

Neste ponto, a insurgência comporta parcial acolhimento.

Nos termos do art. 57 do CDC, a penalidade deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, verifica-se que a reincidência da apelante foi certificada nos autos (Id. 349513371, fl. 1), circunstância que autoriza a majoração da sanção.

Todavia, a mera existência de reincidência não legitima, por si só, a fixação de penalidade em patamar elevado, sendo indispensável a demonstração concreta de sua repercussão na dosimetria aplicada.

No caso, não se verifica motivação específica quanto ao grau de reiteração da conduta, tampouco a demonstração de identidade material entre as infrações pretéritas e a ora apurada.

Além disso, as circunstâncias do caso revelam reduzida gravidade individual da conduta (12 parcelas de R$ 44,90), com prejuízo econômico limitado ao consumidor e ausência de demonstração de vantagem significativa auferida pela fornecedora.

A manutenção da multa em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) revela-se excessiva diante da extensão do dano e da gravidade da conduta isolada.

O controle jurisdicional, nestes casos, não invade o mérito administrativo, mas sim assegura a legalidade sob o prisma da razoabilidade, evitando o confisco ou a sanção desarrazoada.

Nesse sentido:

“(...) 5.
A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração
. IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição
.” (...)
” (N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Diante das circunstâncias, entendo que o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para atender ao caráter pedagógico-punitivo, sem configurar excesso.

5. Ônus sucumbenciais

Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Considerando que o proveito econômico obtido pela apelante corresponde à redução de R$ 15.000,00, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre tal montante, distribuídos na proporção de 70% para o Estado de Mato Grosso e 30% para a apelante, vedada a compensação.

As custas processuais seguem a mesma proporção.

Nos termos do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), a União, os Estados, os Municípios e suas autarquias e fundações são isentos do pagamento de custas judiciais e emolumentos.

Assim, deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

1- Reduzir a multa aplicada pelo Procon/MT para R$ 12.000,00 no âmbito do Processo Administrativo nº 0214-013.106-7, mantendo os demais termos da sentença;

2 - Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 15.000,00), distribuídos na proporção de 70% para o Estado de Mato Grosso e 30% para a apelante, vedada a compensação;

Registre-se, ainda, a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026